Tribunal: STF
Processo: RE 1050770
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Regime próprio de previdência estadual. Tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Contagem de período trabalhado junto a entidade da administração indireta. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.